Tribunal: TJDFT
Processo: 0001089-09.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001089-09.2016.8.07.0008 RECORRENTE: JONATHAN MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. FASE INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não conheceu o pedido que versava sobre remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal). 2. No acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a intenção do legislador foi evitar o início da persecução criminal, descongestionando o Poder Judiciário, e, uma vez cumpridas a contento as condições impostas ao agente, ele obtivesse a declaração da extinção de sua punibilidade. Assim, o oferecimento do benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia e, ainda mais, proferido o édito condenatório confirmado em julgamento colegiado, seria uma medida totalmente incompatível com o móvel máximo do instituto elencado no art. 28-A do Código de Processo Penal. Doutrina e precedentes do STJ e TJDFT. 3. No caso, não se aplica o instituto. Além de precluso o momento processual oportuno, a Procuradoria de Justiça já manifestou sua negativa em ofertar o aludido acordo. Ademais, não preenchido o requisito legal de o agente ter confessado os crimes que incorreu. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento, no caso, de proposta de acordo de não persecução penal, uma vez demonstrado o cumprimento dos requisitos legais para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUBSISTÊNCIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. No julgamento do HC 628.647/SC em 9/3/2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2. Recebida a denúncia em 26/4/2010, não se aplica o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, sendo irrelevante a subsistência apenas da condenação por associação por tráfico, cuja pena poderia ensejar a proposta pelo Ministério Público. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1319986/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 24/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou “não preenchido o requisito legal de o agente ter confessado os crimes que incorreu” (vide item 3 da ementa acima transcrita). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012